Tribunal: TJDFT
Processo: 0709069-51.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO VENTILADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO PARA FINS URBANOS. PROVA DOCUMENTAL E ORAL. SUFICIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime previsto no art. 50, I, parágrafo único, incisos I e II, da Lei no 6.766/1979.A defesa pleiteia absolvição por negativa de autoria, insuficiência probatória e inexistência de materialidade delitiva. Subsidiariamente, postula a redução da pena e substituição por restritivas de direitos, ou suspensão condicional da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes de autoria e materialidade do crime de parcelamento irregular do solo urbano; (ii) apurar se houve erro de ilicitude ou exercício regular de direito; (iii) analisar a adequação da dosimetria da pena aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tese defensiva não ventilada na instância de origem não deve ser conhecida no recurso de apelação, sob pena de violação às garantias do contraditório e da ampla defesa.
4. A materialidade e a autoria do delito estão devidamente comprovadas por meio de laudo pericial, testemunhos e documentos, os quais demonstram que o réu realizou parcelamento irregular do solo urbano sem autorização do poder público, além de ter comercializado os lotes sem título legítimo de propriedade.
5. A alegação da defesa de que o parcelamento já existia antes da aquisição do imóvel pelo réu não se sustenta diante das provas periciais que indicam a subdivisão da área entre 2018 e 2019, período em que o réu já exercia posse do imóvel.
6. Não se acolhe o argumento de erro de ilicitude, uma vez que o réu tinha ciência de que o imóvel pertencia à Terracap e estava em processo de regularização fundiária, não possuindo autorização para fracionamento e venda.
7. A dosimetria da pena deve ser readequada, pois a desvaloração da culpabilidade, com base na quantidade de lotes vendidos, configura bis in idem, pois essa circunstância já integra a qualificadora do crime. Dessa forma, a pena-base é reduzida para 2 anos e 6 meses de reclusão.
8. Mantida a compensação parcial entre a dupla reincidência e a atenuante da confissão espontânea, resulta a fixação da pena definitiva em 2 anos e 9 meses de reclusão, além do pagamento de 10 salários-mínimos vigentes à época dos fatos.
9. O erro material na capitulação da conduta no dispositivo da sentença não compromete a fundamentação da condenação, uma vez que a tipificação correta está delineada na fundamentação da decisão.
10. Para fins de prequestionamento é desnecessário mencionar expressamente os dispositivos legais e constitucionais que fundamentam a decisão.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.766/1979, art. 50, I, parágrafo único, incisos I e II; Código Penal, arts. 59 e 68.